Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701116-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILBERTO CAMELO DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILBERTO CAMELO DE MELO (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id. 13752374 - pp. 59/61) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais (Processo n.o 0720314-69.2019.8.07.0007), reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A e determinou a emenda a inicial para que seja incluída a UNIÃO no polo passivo da ação principal, e excluído o mencionado banco, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Eis o teor da decisão: “EDILBERTO CAMELO DE MELO promove ação pelo procedimento comum em face do BANCO DO BRASIL S/A formulando o seguinte pedido principal: 1) “A condenação do Réu para restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Autor, a título de danos materiais no montante de R$2.614,47 (dois mil seiscentos e catorze reais e quarenta e sete centavos), já deduzidos, obviamente, o que já foi recebido, conforme planilha de cálculos contábil em anexo, com juros a contar da citação (art. 1o, Lei 9494/97) e correção monetária sobre todas as parcelas devidas até a data do efetivo pagamento”; Decido. O artigo 5o da Lei Complementar n. 8, de 1970 que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e dá outras providências dispõe que “o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. Por sua vez, o Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu artigo 3o institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. E o artigo 4o do referido ato normativo estabelece as competências do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP nos seguintes termos: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas”; O Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo credor de cada conta (Art. 5o da Lei Complementar n. 08, de 1970). Aliás, o art.4o, do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, atribui esta competência ao Conselho Diretor, gestor do Fundo PIS-PASEP. Por isso, o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para as ações de cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas do PASEP. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de conhecimento que visa discutir os valores relativos à correção monetária e juros dos depósitos relativos ao PASEP. 3.1. Nos termos o § 6o, do art. 7o, do Decreto 4.751/2003, a representação ativa e passiva do PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor (União Federal), que deverá ser representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 3.2. No caso, reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3.3. Precedentes do Tribunal "(...) 1. A representação ativa e passiva do PIS-PASEP cabe ao Conselho Diretor, o qual será representado e defendido em Juízo pelo Procurador da Fazenda Nacional, o que se conclui que o Banco do Brasil efetivamente não tem legitimidade passiva ad causam para figurar na lide. 2. Recurso conhecido e desprovido." (07147812120178070001, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 12/12/2017).3.4 "(...) 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público. PASEP. 2. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, faculta-se ao autor a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). No caso concreto, embora não se tenha feito referência expressa ao dispositivo em comento, tem-se como cumprida sua finalidade se foi dada oportunidade ao autor para se manifestar sobre a contestação, que refutou, expressamente, a alegada ilegitimidade passiva. 3. De acordo com a Lei Complementar no 26/1975 e o Decreto no 4.751/2003, o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. O Banco do Brasil atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor, sendo, por isso, parte ilegítima na demanda cujo objeto é o recebimento de diferenças de valores decorrentes de correção monetária. 5. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1067283, 07081948020178070001, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1186205, 07293838020188070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, há de se reconhecer ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se a autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo desta ação, excluindo o Banco do Brasil, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” (Id. 13752374 - pp. 59/61) Em suas razões recursais (Id. 13752373 – pp. 1/15), o autor, ora agravante, pugna pelos benefícios da justiça gratuidade, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Destaca que, apesar do banco réu/agravado possuir natureza jurídica de economia mista, não está no rol de competência da Justiça Federal. Argumenta que os fatos narrados na exordial inequivocamente apontam como causa de pedir às falhas na prestação do serviço imputadas ao réu/agravado quanto à administração do programa PASEP, tendo em vista que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos ao recorrente. Alega que foram efetuados débitos/saques não autorizados pelo agravante. Defende que a situação fático-jurídica exposta nos autos atrai a subsunção do entendimento firmado na Súmula no 179 do Colendo STJ, a qual dispõe que “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”. Aduz que o banco réu/agravado é legítimo para figurar no polo passivo da ação proposta na origem, vez que, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 08/1970, “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” Assevera que o agravado é responsável pela má gestão e má execução do fundo em comento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S/A, e descartada a determinação de emenda à inicial. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a r. decisão recorrida seja reformada, de forma que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, defiro ao autor, ora agravante, exclusivamente para o regular processamento deste recurso, os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração de hipossuficiência de Id. 13752374 – p. 33 e porque, além de tal pleito ainda não ter sido submetido ao juízo de origem, neste momento, não identifico da análise dos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem determinou a emenda inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, infere-se, em princípio, da causa de pedir exposta pelo autor, ora recorrente, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas. Além disso, não se mostra plausível a alegação concernente à legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, numa análise superficial dos autos originários, constato ter sido colacionado pelo autor/agravante extratos de valores relativos tão somente ao PASEP (Id. 13752374 - pp. 40/42). De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Ademais, DEFIRO à parte recorrente, até o julgamento do mérito do presente recurso, os benefícios plenos da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora